Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722464-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA APELADO: JOAQUIM ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, NAIR GOMES DOS SANTOS GONCALVES, EDMAR ANTONIO DA SILVA, OFIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR, ANA GOMES DA SILVA, JOSE CAMELO VASQUES, CIBELE DE SOUSA VASQUES, CINARA DE SOUSA VASQUES, MARIA DA SILVA LEMOS, JULIETA DA SILVA VASQUES, MARICEA DA SILVA VASQUES, SALMA DA SILVA DE SOUZA, CELIA REGINA DA SILVA MELO, HORACIO DA SILVA VASQUES, SUZANE DE SOUSA VASQUES, JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, ADAIR JOSE DA SILVA, MARCIO JOSE DA SILVA VASQUES, DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA, JOSE ANTONIO DA SILVA NETO, DORVALINA BORGES DA SILVA, EDNA MARIA DA SILVA, DJALMA ANTONIO DA SILVA, GISELLE MARIA DA SILVA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, SILVIO ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR, SIMONE ANTUNES SANTOS, EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E S P A C H O Em que pese a afirmação do recorrente (ID25908791) quanto a impossibilidade de recolhimento do preparo, dentro do momento oportuno, por problema de saúde, preceitua o § 6o do Art. 1.007 do CPC que apenas será relevada a deserção por justo impedimento devidamente comprovado. Assim a simples alegação não é suficiente para afastar a falta de comprovação do preparo no prazo anteriormente estipulado. Cabe relembrar que o art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que no ato da interposição do recurso o recorrente comprovará o preparo sob pena de deserção, sendo o caso dos autos, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso dos autos o prazo para recolhimento do preparo foi fixado por esta relatoria quando da análise do pedido de gratuidade de justiça, aplicando-se o § 5o do Art. 99 do CPC. Assim, não havendo previsão legal expressa quanto ao descumprimento do prazo estipulado entendo que deva ser analisado como pressupostos de admissibilidade do recurso. Todavia, a falta de recolhimento do preparo encontra previsão específica no novo Código de Processo Civil, consoante dispõe o art. 1.007, §4o do novo Diploma Instrumental. In verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desse modo, observando-se que não comprovado o recolhimento do preparo, no momento oportuno, deverá ser recolhida em dobro. Assim comprovado o pagamento fora do prazo estabelecido, deverá a parte recolher a mesma quantia já paga para totalizar o valor em dobro do preparo. Atendo ao disposto nos referidos dispositivos legais, CONCEDO À PARTE APELANTE, o prazo de 5 (cinco) para regularizar a instrução recursal, promovendo o complemento do preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Cumpra-se Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator